Tribunal: TJPA
Processo: 0009278-22.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009278-22.2016.8.14.0059

APELANTE: JOELSON BENTES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009278-22.2016.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE:

JOELSON BENTES DO NASCIMENTO

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
.
ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO COMETIDO NA MODALIDADE QUALIFICADA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VETORIAIS NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO APLICADA À RAZÃO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0009278-22.2016.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE: JOELSON BENTES DO NASCIMENTO

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOELSON BENTES DO NASCIMENTO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure– PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal (id nº.

7020726 - Pág. 1 – 5).

Consta na denúncia (id nº.

7020717 - Pág. 2 – 4), em resumo, que, no dia 09 de dezembro de 2016, na 9ª Rua, Bairro da Matinha, no município de Soure-PA, o recorrente teria invadido, mediante arrombamento, o estabelecimento comercial denominado “Bar Veleiro” e, de lá, subtraiu, para, si, 01 (uma) caixa amplificadora de som, marca Whatsom, 01 (um) aparelho DVD, marca Mondial, 03 (três) grades de cerveja, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição pela atipicidade do fato e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada ao seu mínimo legal (id nº.

7020730 - Pág. 1 – 12).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

7020730 - Pág. 16 – 19).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

7305429).

É o relatório.

Decido.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No que diz respeito ao argumento de que se aplicaria ao caso o princípio da insignificância e de que, sob esta perspectiva, o fato imputado ao recorrente deveria ser considerado materialmente atípico, uma vez que apenas itens de pequeno valor foram subtraídos pelo apelante a revelar inexpressividade da lesão ao patrimônio da vítima, entendo que a tese não merece prosperar, especialmente tendo em conta às atuais diretrizes fixadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Nesse sentido, é válido frisar que, em recente precedente, essa Corte Superior reafirmou o entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto qualificado, porquanto inexistiriam razões aptas a concluir pela inexpressividade da lesão jurídica ou o desinteresse estatal à repressão de delitos contra o patrimônio cometidos em sua forma qualificada
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Portanto, afasto a hipótese de atipicidade material do fato.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao referido crime, razão assiste ao recorrente.

Noto que na dosimetria basilar, o Juízo singular considerou três vetoriais negativas, quais sejam, personalidade, culpabilidade e consequências do crime e, nestes termos, majorou a pena mínima à razão de 01 (um) ano e 03 (três) meses, totalizando, portanto, 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão como pena base, medida esta que, a meu ver, revela-se totalmente desarrazoada e desproporcional à luz das circunstâncias do caso em julgamento, da jurisprudência deste Tribunal e, ainda, do STJ.

Observo que, na dosimetria basilar, o Juízo singular considerou como vetorial negativa a culpabilidade, ao argumento de que o apelante teria plena consciência de sua conduta, sendo esta, merecedora de elevada censura.

Quer dizer, não bastasse a utilização de termos vagos e genéricos, sem a mínima associação à elementos probatórios aptos a subsidiar tal conclusão, a fundamentação do juiz de origem ainda se apresenta confusa, porque se refere à culpabilidade como pressuposto de aplicação da pena, o que tecnicamente é incorreto, já que a vetorial em comento está relacionada, em verdade, ao grau

de reprovabilidade da conduta.

Com efeito, tal fundamentação não se compatibiliza com a orientação firmada pela jurisprudência desta Corte que, inclusive, sumulou entendimento de que,
na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela

imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato exigibilidade de conduta diversa
(Súmula nº.19
[2]
/TJPA).

Ademais, este Tribunal tem rechaçado esse tipo de fundamentação, ao argumento de que
a fixação da pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(Súmula nº. 17
[3]
/TJPA).

Em relação a personalidade do agente, o Juízo de origem limitou-se a consignar, sumariamente, que seria ela voltada para o crime porque o recorrente responde a outros processos criminais, o que representa postura manifestamente contrária à jurisprudência do STJ.

Como é sabido, a Terceira Seção dessa Corte Superior no julgamento do EAREsp 1.311.636-MS, por unanimidade, decidiu que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
[4]
.

E no tocante às consequências do crime, o critério de majoração adotado pelo magistrado de primeiro grau também se apresenta destoante da jurisprudência do STJ, cujo entendimento prevalente é de que a não devolução à vítima dos bens furtados se trata de elemento intrínseco do tipo penal do crime de furto, de maneira que não pode ser utilizado para justificar a exasperação da pena-base a título de circunstância judicial negativa (consequências do crime)
[5]
.

De outro lado, é certo que, embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, firmou-se, há muito, no âmbito do STJ, o entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6
[6]
, o que, embora não tenha sido o critério adotado no caso concreto, não reverterá em prejuízo para o ora recorrente diante da neutralização das circunstâncias judiciais negativadas pelo juiz originário e a consequente redução da pena ao mínimo legal, afinal, prevalecerá a orientação firmada na súmula nº. 231
[7]
do STJ.

Com essas considerações, concluo que a redimensionamento da pena é de rigor no caso em apreço, razão pela qual reformo a sentença recorrida para excluir as vetoriais negativadas no cálculo da pena base e, nestes termos,
fixo a pena definitiva do apelante em 02 (quatro) anos de reclusão

e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantida a valoração realizada pelo juiz singular no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à inexistência de causas agravantes, minorantes e majorantes a considerar na dosimetria.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente
para
02 (dois) anos de reclusão e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, restando mantidas as demais deliberações do Juízo
a quo
compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. RES FURTIVA. VALOR. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão da conduta praticada pelo Agravante, já que o delito de furto foi perpetrado mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo. E, segundo a jurisprudência desta Corte, “a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
” (HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal” (AgRg no AREsp 904.286/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2016). 3. Não houve avaliação do valor dos bens furtados, o que obsta a análise do pleito de aplicação do princípio da insignificância, pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido (STJ – AgRg no AREsp 1727520/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021).

[2]
Súmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (TJPA – Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal (TJPA – Data de Aprovação8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[4]
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE:
DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.[...]. 2.
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. 3. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social. 4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente
" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472. 654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada. 5.
In casu, a condenação imposta ao recorrente aumentou sua pena-base acima do mínimo legal, valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal (129, § 9º, do Código Penal) quanto no de ameaça (art. 147, CP), sua personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes condenações criminais transitadas em julgado. 6. Extirpada a vetorial da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda, em ambos os delitos, a vetorial "antecedentes criminais", o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal
. 7. Embargos de divergência providos, para, reformando o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo regimental do réu e, por consequência, conhecer de seu agravo e dar provimento a seu recurso especial, reduzindo, as penas impostas ao recorrente na proporção do aumento indevidamente atribuído ao vetor "personalidade", na primeira fase da dosimetria (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

[5]
Por todos, cito: STJ

- AgRg no Ag 1.139.707/RJ , Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016.

[6]

Ementa
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE 1/6
. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
[...]
. 4.
Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto.
5.
[...]
. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1917616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021
)
.

[7]

Súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ – Terceira Seção, em 22.09.1999. DJ 15.10.1999, p. 76).

Belém, 02/08/2022